Tribunal: TJDFT
Processo: 0002913-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais, para as declarações do usuário de drogas na delegacia, e para as provas documentais, possui elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância, sendo incabível, portanto, a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal.

2. Recurso conhecido e desprovido.